Tribunal: TJSP
Processo: 2099559-61.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-29
Data de publicação: 2021-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. Insurgência contra o deferimento, em parte, da tutela de urgência. Pretensão do agravante de que o tratamento prescrito ocorra na cidade de Barueri. Decisão que deferiu a tutela de urgência para compelir a agravada a autorizar e custear o tratamento médico, mas observou que a prestação do atendimento necessário ao autor deve ocorrer

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. Insurgência contra o deferimento, em parte, da tutela de urgência. Pretensão do agravante de que o tratamento prescrito ocorra na cidade de Barueri. Decisão que deferiu a tutela de urgência para compelir a agravada a autorizar e custear o tratamento médico, mas observou que a prestação do atendimento necessário ao autor deve ocorrer preferencialmente na cidade de Barueri e, na impossibilidade, em cidade contígua, mas desde que demonstrada pela ré a inexistência de clínica credenciada na cidade de domicílio do requerente. Ausência de fundamento apto à modificação da decisão. Não há óbice para realização do tratamento no munícipio de Barueri, existindo clínica conveniada. Em análise superficial, não há prova da inexistência de estabelecimento credenciado próximo à residência do agravante, bem como não há como obrigar a agravada a fornecer os serviços pretendidos fora de sua rede conveniada sem oportunizar prazo para a indicação de clínica apta a realizar o tratamento prescrito. Requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil não configurados. Decisão mantida.
Recurso desprovido.